Tribunal: TJMT
Processo: 1017703-80.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017703-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ALUISIO CINTRA LEMOS - CPF: 312.770.208-68 (AGRAVANTE), MARIA CANDIDA AGUIAR DE PAIVA LEMOS - CPF: 119.890.358-92 (AGRAVANTE), NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A - CNPJ: 22.976.970/0001-60 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA – DEPÓSITO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 15, §1º, DO DL 3.365/41 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - RECUSO NÃO PROVIDO.

“O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.”
(REsp 1645610/RJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017703-80.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, deferiu a imissão na posse pela agravada.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado sob o argumento de que foi declarada de utilidade pública, 114,76 hectares de terras de sua propriedade, conforme resolução autorizativa n. 8.065/2019, da ANEEL.

Dizem que a avaliação apresentada pela agravada (R$ 298.033,46 - R$ 6.284,79 o alqueire) não condiz que o valor venal da região, que é de R$ 40.000,00 o alqueire.

Aduzem que o
decisum
lhes trará enormes transtornos e prejuízos, visto que
para acesso à área que pretende a Agravada ver desapropriada, os mesmos terão que passar por estradas dentro do restante da propriedade dos Agravantes, que é totalmente produtiva, com a criação de animais, colocar em risco, ante o peso dos maquinários, a deterioração das pontes, porteiras e mata burros, entre outros, e, pelo singelo depósito de R$ 298.033,46 (duzentos e noventa e oito mil trinta e três reais e quarenta e seis centavos), demonstra desarrazoável frente ao real valor da terra rural na região que está localizada a propriedade
.

Aduzem que, não deve prosperar o argumento de prova pericial futura, pois isso lhes trará prejuízo diante da alteração do local com a construção.

Pede a alteração do valor atribuído ao alqueire, assim como do montante atribuído à causa.

Contraminuta apresentada no Id n. 29135969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes ingressaram como Recurso contra o
decisum
que deferiu a imediata imissão na posse da área declarada de utilidade pública para a implantação da PCH Nova Guaporé.

Se insurgem contra a avaliação apresentada pela agravada dizendo ser necessária perícia judicial prévia para apurar o
quantum
indenizatório.

A tutela de urgência foi deferida sob o fundamento de que o interesse público se sobrepõe ao privado e de que está presente na hipótese o requisito da conveniência.

Em relação às tutelas de urgência em ações possessórias, é fato que elas divergem quando se reportam a servidão administrativa, em que basta o depósito do montante entendido como devido pelo autor da Ação para que seja autorizada a imissão provisória, sem embargo de, no curso do processo, verificar se o valor foi efetivamente justo ou deverá ser majorado, o que se realiza mediante prova pericial.

Assim, cognição sumária, própria da antecipação de tutela, o depósito da quantia ofertada na inicial e a observância dos critérios impostos na legislação de regência são suficientes para autorizar a imissão postulada.

Na hipótese dos autos ainda nem sequer iniciou a instrução processual para que a perícia oficial fosse realizada, portanto é extemporânea a irresignação quanto ao valor atribuído ao alqueire.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

1. A alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi acompanhada da demonstração de quais dispositivos legais foram violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Ademais, esse ponto somente foi levantado após Embargos de Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a classificá-lo como "nova fundamentação de defesa" e deixar de apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3.
O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)".

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/03/2017, DJe 20/04/2017).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.
O STJ tem sólido entendimento de que o Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, desde que realize o depósito nos termos do art. 15, § 1º, do DL 3.365/1941, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo.

(...).”
(AgRg na MC 18.876/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,

jugl. 08/05/2012, DJe 22/05/2012).

A alteração do valor da causa, além de não ter sido objeto da decisão impugnada, caracterizando supressão de instância o pedido formulado neste momento, deve ser requerida em preliminar de contestação (art. 293 do CPC) e não neste Agravo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020